Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO. VERIFICADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Uma vez verificada omissão no acórdão embargado quanto à à questão de honorários, mister proceder-se à correção que integrará aquele julgado.
2. A contradição referida no art. 1022, I do CPC se refere a possível incoerência interna do voto embargado, com elementos inconciliáveis na sua fundamentação, o que não se vislumbra na espécie.
4.Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para majorar os honorários fixados na sentença.